Tribunal: TJDFT
Processo: 0813203-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou o requerido a pagar à autora a quantia descontadas a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a impossibilidade de restituição dos valores das contribuições, tendo em vista o regime previdenciário de caráter solidário. Aduz excesso de valores, em razão de erro na planilha anexada pela autora. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido. Subsidiariamente, que seja aplicado por todo o período a taxa SELIC a título de atualização, bem como para determinar que a apuração do valor a restituir seja apurado em cumprimento de sentença, observando-se a majoração de alíquota da contribuição previdenciária e, portanto, desacolhendo a planilha apresentada pelo recorrido.
4. Nas contrarrazões, a recorrida refuta as alegações e pugna pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se incide o desconto previdenciário sobre a gratificação por atividade de risco – GAR, bem como em verificar a regularidade dos valores em execução.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalto a existência de erro material na petição, pois o recorrente menciona GARE - Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos - como objeto do recurso. Todavia, a controvérsia nos autos refere-se à incidência indevida de contribuição previdenciária sobre GAR - Gratificação por Atividade de Risco.
7. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
8. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR.
9. A restituição das contribuições previdenciárias é justa, pois a cobrança sem contrapartida futura configura enriquecimento sem causa.
10. Quanto aos valores a serem restituídos melhor sorte assiste ao recorrente. Com efeito, deverão ser restituídos os valores efetivamente descontados, conforme fichas financeiras do período compreendido entre 11/2019 e 06/2023 (ID 69816017 p. 3-19). Ainda, o valor da condenação deve ser atualizado pela Taxa Selic, uma vez que se trata de verba relacionada à contribuição previdenciária que resultou em indébito tributário.
11. Assim, aplicam-se as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estabelece a correção dos créditos tributários pelo INPC até 31/05/2018. A partir de 01/06/2018, data de vigência da Lei Complementar no 943/2018, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios, considerando que essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp repetitivo no 1.495.146/MG).
12. Por fim, observa-se que, após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic. Assim, considerando que o termo inicial da condenação é 11/2019, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic ao presente caso.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados no contracheque da autora no período compreendido entre 11/2019 e 06/2023. Fica mantida a sentença nos demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________________
Dispositivo relevante citado: LC no 435/2001 e LC no 943/2018 Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: REsp. 1.495.146/MG.